Tribunal: TJBA
Processo: 8002600-38.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002600-38.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NOEME ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, que julgou procedente o pedido formulado por Noeme Rocha dos Santos para condenar o ente estatal ao fornecimento de procedimento cirúrgico (revisão de artroplastia total em joelho direito), tornando definitiva a tutela provisória deferida.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se, diante da existência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Brumado e do valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, a competência para processar e julgar a demanda é absoluta desse Juizado, com consequente nulidade da sentença proferida por vara comum e necessidade de remessa dos autos ao juízo competente.

III. Razões de decidir: A Lei nº 12.153/2009 estabelece que, nas comarcas onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência é absoluta para causas de até sessenta salários mínimos, salvo as exceções legais, que não se aplicam ao caso. No caso, o valor da causa (R$ 1.320,00) está dentro do limite legal e não há óbice material à tramitação pelo rito dos Juizados Especiais, inexistindo causas excludentes de competência. A sentença foi proferida por juízo comum, em inobservância à regra de competência absoluta, impondo-se a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Brumado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A existência de Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca e o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos impõem a observância da sua competência absoluta, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. Reconhecida a incompetência absoluta, deve o processo ser remetido ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002600-38.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado NOEME ROCHA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça